Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-23.2023.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700909-23.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAFAELA DA LUZ AGENOR RECORRIDO: JOSE PEDRO DA SILVA, JAQUELINE PEREIRA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INOMINADO DESERTO. GUIA DE CUSTAS E DE PREPARO NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática do Relator que declarou deserto o Recurso Inominado, tendo em vista a parte recorrente não ter recolhido as custas iniciais e de preparo. 2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto no artigo 30, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o Recurso Inominado reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas iniciais), devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 4. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. 5. No caso dos autos, o Recurso Inominado interposto pela recorrente na data de 24/08/2023 veio desacompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais e do preparo recursal, o que vai de encontro ao disposto nos artigos 29, I e 31 do RITR. 6. Intimada a comprovar sua condição de hipossuficiência ou, alternativamente a efetuar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal (ID 51818455), a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 52209828. 7. Acrescente-se que, conforme disposto no Enunciado 80 do FONAJE, o Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. 8. Dessa forma, não merece reparos a decisão monocrática que entendeu pela deserção do Recurso Inominado, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 9. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 10. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 1o, incisos II e III; art. 3o, incisos I, III e IV; art. 5o, incisos I, XXXV, XLI, LXXVII e § 2o; e art. 226, § 8o, todos da Constituição Federal, a par da alegação de que para a concessão da gratuidade de justiça seria necessário apenas a declaração de hipossuficiência, sem a obrigatoriedade de comprovação da atual situação financeira do requerente. Afirma que o acesso à justiça é garantia de todos, em razão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a discussão do mérito tratar do próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a Turma Recursal apreciou os pressupostos processuais do recurso inominado à luz da legislação que disciplina os procedimentos nos Juizados Especiais (Lei n. 9.099/95), e para ser reexaminada, seria necessária a análise prévia de matéria infraconstitucional. Assim, a alegada afronta à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: ACÓRDÃO QUE, À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, SE LIMITOU A DIRIMIR CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO PARA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Questão eminentemente processual que não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses, não configurando cerceamento de defesa. Agravo desprovido” (AI 477.811-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 24.6.2005). Por outro lado, o reexame da questão posta à apreciação em sede recursal demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, o que não é viável em recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal